Tribunal: TCU
Processo: 018.262/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1096/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia anônima convertida em representação da unidade técnica mediante despacho do Relator (peça 55), versando sobre supostas irregularidades relacionadas ao exercício da função fiscalizatória e desperdício de recursos públicos por parte do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado da Bahia (Core-BA). Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos em lei e no Regimento Interno deste Tribunal; Considerando que a resposta apresentada pelo Core-BA a oitiva preliminar realizada pela unidade técnica permitiu afastar de plano, ainda em exame inicial, seis dos oito questionamentos surgidos a partir de denúncia anônima recebida neste Tribunal (§ 4o da instrução); Considerando que, relativamente aos dois questionamentos restantes, relativos a informações concernentes às aquisições realizadas pela entidade nos exercícios de 2016 e 2017 e ao quadro de pessoal e preenchimento efetivo de cargos (§ 4o da instrução), a unidade técnica assim se manifestou (§ 5o da instrução): "i) o portal de transparência da entidade não apresenta a devida divulgação ativa de informações, com vários links inativos que não retornam informações quando acionados, especialmente as pastas 'jetons' e 'passagens aéreas', na aba 'Finanças'; e 'demonstrativo de pagamentos', na aba 'Gestão de Pessoas', com descumprimento da Lei de Acesso à informações e da jurisprudência do TCU, pelo que propõe a audiência do presidente do Core-BA, Sr. Herval Dórea da Silva (§§ 37 e 58, I, da instrução); ii) com relação às aquisições realizadas durante os exercícios de 2016 e 2017, a unidade técnica aponta que a entidade apresentou informações incompletas, indicando a utilização intensiva de cotação de preços e de pesquisa de preços, ausentes informações necessárias à avaliação da regularidade dos procedimentos adotados e de razões para não utilização de procedimentos licitatórios, pelo que propõe a reiteração da diligência (§§ 38, 39 e 58, II, da instrução); iii) as informações apresentadas pela entidade a respeito do rol de empregados não se encontram completas, ausentes os empregados das seccionais, o tipo de vínculo de todos os empregados, e demais dados descritivos, como cargo, função, lotação, data de admissão, etc, pelo que propõe seja reiterada a diligência, desta feita especificando as informações desejadas (§§ 43, 44 e 58. III, da instrução).". Considerando que, diante dessas informações, o relator determinou a realização de audiência do Presidente do Core, Sr. Herval Dórea da Silva e a reiteração de diligência à entidade (§ 6o da instrução). Considerando que, apesar de o Presidente do Core-BA não ter apresentado razões de justificativas, as informações prestadas pela entidade em resposta à diligência permitiram constatar que (§§ 14 a 32 da instrução): as informações ausentes no site do Core-BA, com poucas e justificadas exceções (jetons pagos em 2020, diárias pagas em 2016, pagamento de pessoal em dezembro de 2021, e informações relativas a 2022), foram devidamente incluídas; foi apresentada documentação relativas aos 26 empregados, com respectivos vínculos; foi apresentado rol de aquisições realizadas em 2016 e 2017, sobre as quais não subsistiram indícios de irregularidades; Considerando que, frente a essas informações, a unidade técnica concluiu uniformemente pela improcedência dos indícios de irregularidades motivadores da representação, pela apresentação de adequada justificativa para as pequenas falhas ainda remanescentes, pelo atendimento indireto à audiência do presidente da entidade, e pela mera conveniência de se dar conhecimento ao Core-Ba da necessidade da manutenção de informações atualizadas (§§ 34 a 41 da instrução); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1, da Lei 8.666/93 c/c arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente, uma vez que não restaram configuradas as irregularidades nela descritas; b) encaminhar cópia da presente deliberação à Representante e ao 17o RCM; c) dar conhecimento dessa deliberação ao Core-BA; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, III, RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 018.262/2018-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado da Bahia; Fundação Universidade do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: Rodrigo Lauande Pimentel (40.912/OAB-BA) e Larissa Santos Leite Alves (56.884/OAB-BA) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar ciência ao Core-BA, com fulcro no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, quanto a necessidade de manter atualizadas as informações disponíveis para acesso, inclusive informação relativa ao exercício em curso ou a exercício passado que, por falha ou limitação técnica, deveria ter sido divulgada, em atendimento ao art. 8o, § 1o, III, § 3o, VI, c/c art. 11 da Lei 12.527/2011.